Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da determinação judicial de ID: 20544922, promova o DF a juntada da decisão homologatória de desistência do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor (REE 0016296-19.2009.8.07.0000) para o prosseguimento do feito quanto à anuente VALÉRIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador